Tribunal: TJDFT
Processo: 0084875-37.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0084875-37.2010.8.07.0015 RECORRENTE: LÚCIA DE SOUSA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou tese de impenhorabilidade de bem no curso de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer como agravo de instrumento a apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. A situação processual configura erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, impassível de correção pela via da fungibilidade, pois não pairava dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 5. Conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Na hipótese em que não paira dúvida sobre o recurso cabível, constitui erro a interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento, impedindo a sua apreciação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932079, 0703660-03.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/10/2024; Acórdão 1887640, 0703412-23.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2024; Acórdão 1946793, 0734668-78.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024. O recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, ambos do Código de Processo Civil, e 1o e 3o, estes da Lei 8.009/1990, asseverando a impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo em vista sua natureza de bem de família. Menciona, sem apontá-los ofendidos de forma objetiva, os artigos 277, 283, 1.015 e 1.016, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca do princípio da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento de atos processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 832 e 833, ambos do Código de Processo Civil, e 1o e 3o, estes da Lei 8.009/1990, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto à menção feita aos artigos 277, 283, 1.015 e 1.016, todos do CPC, registre-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior sobre a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em hipóteses como a dos autos. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.287.926/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.) No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet n. 16.913, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 19/05/2025). Assim, mesmo que se pudesse afastar a incidência do referido enunciado 284 da Súmula do STF no aspecto, ficaria atraído o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012